Tribunal: TJES
Processo: 5009256-64.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009256-64.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORELAINE CETO PEREIRA VAGO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FISIOTERAPEUTA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PARA O MESMO CARGO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LC ESTADUAL Nº 809/15. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO SEGUNDO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA À SERVIDORA TEMPORÁRIA PELA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO IRREGULAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos, que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato c/c cobrança de fundo de garantia por tempo de serviço na qual a autora alega a nulidade de contratos de designação temporária para cargo semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo ESTADO requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado improcedente, sob o argumento de que a autora tinha conhecimento acerca da irregularidade e se manteve inerte.

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença e a concessão do pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, em caso de concessão do pleito, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e correta aplicação dos consectários legais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença
merece reforma
. Explico.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade dos contratos temporários firmados entre as partes, que ocorreu nos períodos de maio de 2022 até maio de 2023 e setembro de 2023 até setembro de 2024, tendo a recorrente exercido função de Fisioterapeuta.

Sobre esse tema, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A LC 809/15, por sua vez, prevê as hipóteses para a contratação temporária no estado e, ainda, os prazos possíveis.
De acordo com a referida lei,

In casu
, presume-se dos contratos acostados aos autos que o vínculo da recorrente junto ao recorrido ocorreu para fins de suprir falta de pessoal, de modo que a fisioterapeuta temporária estava atuando no lugar de servidores efetivos, não tendo o estado apresentado outra justificativa.

Nesse ponto, conforme estabelece o art. 4, inciso II c/c art. 2º, inciso VII, da supracitada lei estadual, a contratação temporária poderia ocorrer por, no máximo, 12 (doze) meses,
in verbis
:

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

II -
12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, VII-A, XII, XIV e XV do art. 2º desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 1.104, de 20 de dezembro de 2024)

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

VII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

Isto posto, entendo que o primeiro vínculo, de maio de 2022 a maio de 2023, fora exercido de forma regular, porquanto durou exatos 12 (doze) meses. Todavia, quanto ao segundo vínculo, de fato houve desrespeito ao prazo legal, porquanto se configurou renovação do contrato no mesmo cargo, o que é vedado por lei.

Desta feita, demonstradas as contratações consecutivas, que, juntas, ultrapassaram o período máximo permitido de 12 (doze) meses, resta cristalina a ilegalidade do segundo contrato.

Ora, se todos os anos são abertos processos seletivos para fisioterapeutas temporários, é certo que há falta de servidores efetivos para exercer tais funções, bem como que o estado se utiliza de trabalhadores temporários para efetuarem o trabalho de servidores efetivos.

Ainda, verifico que o estado atribuiu à recorrente culpa concorrente, por ter se mantido inerte acerca da irregularidade dos contratos.

Todavia, entendo que por mais que a recorrente pudesse ter conhecimento a respeito da irregularidade dos contratos, tratando-se de relação de trabalho que não é coberta pela estabilidade, a profissional era claramente parte vulnerável e hipossuficiente na relação, não podendo ser imputada a ela parcela de culpa, porquanto seu maior interesse era continuar recebendo um salário para sustentar a si e a sua família, independentemente das formalidades de seu contrato.

Dito isso, o contrato firmado em setembro de 2023 a setembro de 2024 deve ser considerado nulo, por afronta ao comando constitucional do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Via de consequência, deve-se aplicar o benefício previsto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990.

Tratando-se de contrato temporário nulo, inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos
lato sensu
, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA - FGTS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRAZO QUINQUENAL PELO DECRETO 20.910⁄1932 - MÉRITO - ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO GERA DIREITO A FGTS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DEFINE O QUE É DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910⁄32. 2 - A a expressão interesse público excepcional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal é de caráter indefinido, uma vez que o legislador originário não se preocupou em conceituar o que seria interesse público, tampouco, excepcional. Assim, para efeito de interesse público excepcional, a Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 e as Leis Ordinárias Estaduais nº 6.064⁄99 e 7.093⁄02 definem, dentro do contexto do Espírito Santo, quais as condições específicas que ensejaram, à época, a contratação temporária de professor, sob a égide do interesse público excepcional. 3 - Incontroverso o vínculo de trabalho entre as partes, bem como, a efetiva prestação de serviços. Todavia, por força do Princípio da Isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito, somente é devido o pagamento das verbas expressamente asseguradas pela Constituição aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, dentre as quais não está o direito ao pagamento do FGTS. 4 - Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 49090020410, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012)

Por fim, no tocante aos consectários legais, devem ser aplicados
em consonância com os parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ e com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Desta feita, a correção monetária aplicável até 08/12/2021 deve seguir o índice IPCA-E, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado. Quanto aos juros, devem ser calculados a partir da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, o que é reconhecido pela jurisprudência do E. TJES,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de reconhecimento de nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, não se aplica a Súmula n.º 459/STJ ou a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF
, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a rentabilidade do FGTS, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS. 2 - Considerando que, no presente caso,
não se discute a remuneração de contas vinculadas ao FGTS, mas o direito ao recebimento desta verba em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E como fator de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública
. 3 - Recurso desprovido. (TJES. Órgão Processo Número: 0041316-34.2014.8.08.0024. julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 26/Mar/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O reconhecimento da nulidade dos vínculos temporários firmados entre particular e Administração lhes concede, apenas e exclusivamente, dois direitos, quais sejam: a) percepção de salários; e b) recolhimento da parcela relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço. Indevido o pagamento das demais verbas trabalhistas pleiteadas. Sentença confirmada quanto ao ponto.
2. No que diz respeito aos juros e à correção monetária, tem-se a necessidade de alteração parcial da sentença para determinar a incidência da correção monetária a partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.
3. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, RemNec 5000502-15.2022.8.08.0055, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, 07.03.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de reconhecimento de nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, não se aplica a Súmula n.º 459/STJ ou a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a rentabilidade do FGTS, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS.
2 - Considerando que, no presente caso, não se discute a remuneração de contas vinculadas ao FGTS, mas o direito ao recebimento desta verba em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E como fator de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública.
3 - Recurso desprovido. (TJES, AC 0041316-34.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 26.03.2024)

Após a supracitada data (09/12/2021), o índice aplicável às condenações que envolvem a fazenda pública é a taxa SELIC, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, que assim dispõe:

Art. 3º Nas discussões e
nas condenações que envolvam a Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
acumulado mensalmente.

Registro que as alegações de contrarrazões a respeito da aplicação da TR não merecem prosperar, uma vez que a presente condenação, apesar de tratar de pagamento de FGTS, versa sobre condenação em face da fazenda pública, de modo que, havendo Emenda Constitucional a respeito, norma hierarquicamente superior à legislação sobre o FGTS, esta deve prevalecer.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença para:

a)

JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DECLARAR NULO
o contrário temporário realizado entre as partes no período de setembro de 2023 a setembro de 2024 e
CONDENAR
a parte recorrida ao depósito de valores a título de FGTS em conta vinculada ao nome da recorrente,
acrescidos dos seguintes consectários legais
:
até 08/12/2021 deve seguir o índice IPCA-E, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado. Quanto aos juros, devem ser calculados a partir da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009; a partir de 09/12/2021, o índice aplicável às condenações que envolvem a fazenda pública é a taxa SELIC, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 3º da EC 113/2021;

b)

DETERMINAR
que a apuração dos valores devidos deve ser realizada em sede de execução, por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em decisão ilíquida.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)